Tribunal: TJMT
Processo: 1009586-62.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009586-62.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PABLLA CRISTINA BEZERRA ASSIS DE SOUZA - CPF: 701.095.571-90 (APELANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA NEGATIVA DA IES EM OFERECER SALA EXTRA À ALUNA PARA CURSAR DISCIPLINA EM QUE REPROVARA - DISCIPLINA PRÉ-REQUISITO – DISCENTE QUE NÃO TERIA EFETUADO A MATRÍCULA NO PRAZO FIXADO – NATUREZA DA RELAÇÃO QUE NÃO ISENTA A AUTORA DA DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO – INOBSERVÂNCIA –– RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que tenha havido a inversão do ônus da prova, tal fato não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito (AgInt no Resp 1.717.781/RO).

Rechaçada pela Instituição de Ensino Superior a arguição de que se negou a ofertar à discente a possibilidade de cursar, em sala extra especial, a disciplina na qual foi reprovada, incumbia à aluna demonstrar minimamente a alegada negativa da instituição de ensino, o que não ocorreu nos autos. sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1009586-62.2017.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PABLLA CRISTINA BEZERRA ASSIS DE SOUZA
, em razão da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor de
UNIC EDUCACIONAL LTDA.
, julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando-a no ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficou suspensa a teor do que reza o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Narra a Recorrente que está cursando o 3.o Semestre da faculdade de Odontologia na Instituição de Ensino Superior – e que, no semestre anterior, foi reprovada na disciplina “Odontologia Morfofuncional (OM)”, sendo surpreendida com a impossibilidade de cursar as matérias
Odontologia Pré-Clínica em Oclusão e Dentística e Odontologia Pré-Clínica em Dentística e Periodontia,
tendo em vista que a disciplina em que reprovou seria pré-requisito.

Relata que buscou maiores esclarecimentos perante a Apelada, sendo-lhe informado que a disciplina “Odontologia Morfofuncional (OM)” só poderia ser cursada no segundo semestre de 2018, porém, tinha sido disponibilizada turma especial para o mês de Novembro/2017, o que gerou prejuízos incontestáveis.

Em sede de tutela antecipada, o juízo
a quo
determinou a matrícula da Apelante. No entanto,
após cognição ampla da matéria, julgou os pedidos improcedentes
, por entender que além de inexistir ilegalidade na conduta da Instituição Educacional, a qual agiu amparada por prévia organização da grade curricular, a própria Apelante em sua exordial informa que está frequentando as aulas da matéria em sala especial.

Inconformada, sustenta que o julgador não se ateve aos fatos narrados, pois o
ônus da prova competia à Apelada, por se tratar de relação consumerista.

Contrarrazões apresentadas (ID. 60455987).

É o relatório.

Cuiabá, 22 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1009586-62.2017.8.11.0003

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a
Apelante, aluna da Instituição de Ensino Superior Requerida, ajuizou
ação de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
para que lhe fosse garantida a possibilidade de cursar a disciplina de “Odontologia Morfofuncional (OM)”, na qual foi reprovada no 2.o Semestre, e obstou cursar outras disciplinas no semestre seguinte (
Odontologia Pré-Clínica em Oclusão e Dentística (OPCOD) e Odontologia Pré-Clínica em Dentística e Periodontia (OPCDP)
.

Citada, a IES contestou
alegando que, embora a disciplina na qual a autora não conseguiu obter média mínima para aprovação fosse, de fato, pré-requisito para os semestres subsequentes, ofertou a referida disciplina em sala especial, mas a Apelante se quedou inerte.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de improcedência, contra a qual se volta a autora pelas razões expostas no relato.

Em princípio, em relação à inversão do ônus da prova, a jurisprudência é firme no sentido de que tal prerrogativa não afasta a comprovação mínima do fato constitutivo do direito da Autora (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

No entanto, intimadas as partes acerca das provas que pretendiam produzir (ID. n. 60455964), ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 60455966 e 60455968).

Nesse conflito de argumentos, a narrativa da Instituição de Ensino – no sentido de que a discente não se matriculou no tempo e modo devidos – revela-se verossímil. Ademais, exigir prova negativa esvaziaria o direito de defesa da Instituição de Ensino.

No mais, importante registrar que o ajuizamento da Ação Civil Pública n.o 1002699-57.2020.8.11.0003 pela 1.a Promotoria de Justiça Cível da Promotoria de Justiça da Comarca de Rondonópolis, apresentada pela Apelante em fase recursal, em que se discute a cobrança integral de mensalidades do curso de Odontologia, mesmo que os acadêmicos não tivessem cursado todas as disciplinas, dentre outras causas, é despicienda para solução desta demanda.

Dessa forma, pelo cotejo analítico, a solução deve ser a mesma adotada por esta Colenda Câmara em caso semelhante, de relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Addario, nos autos de Recurso de Apelação n. 1001876-20.2019.8.11.0003, julgado em sessão plenária de 26/8/2020,
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA NEGATIVA DA IES EM OFERECER SALA EXTRA À ALUNA PARA CURSAR DISCIPLINA EM QUE REPROVADA EM DISCIPLINA PRÉ-REQUISITO – DISCENTE QUE NÃO TERIA EFETUADO A MATRÍCULA NO PRAZO FIXADO – NATUREZA DA RELAÇÃO QUE NÃO ISENTA A AUTORA DA DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO – INOBSERVÂNCIA – COBRANÇA E PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE MENSALIDADE VENCIDA EM FERIADO LOCAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.1o DA LEI N. 7.089/83 – DIREITO À RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Outrossim, conforme relata a própria Apelante, situação idêntica foi ajuizada por sua “colega-irmã”, nos autos n. 1009521-67.2017.8.11.0003. A referida demanda foi solucionada pela Quarta Câmara de Direito Privado (transitada em julgado), que assim se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ATO ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS NEM MESMO SUPERFICIALMENTE - ALUNA REPROVADA EM DISCIPLINA PRÉ-REQUISITO – MATRÍCULA NEGADA PARA MATÉRIA DO SEMESTRE SEGUINTE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA UNIVERSIDADE -RESSARCIMENTO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo quando invertido o ônus da prova, cabe ao autor demonstrar, ainda que superficialmente, o fato constitutivo do seu direito.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao
apelo.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva da regra esculpida no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020